Tribunal: TJBA
Processo: 8123665-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123665-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO PLANO COLETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por A. M. F. S. A., menor representado por seu genitor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade do reajuste anual de 2024 aplicado ao plano de saúde; b) determinar a substituição do percentual impugnado pelo teto de reajuste autorizado pela ANS (6,91%); c) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e d) manter a tutela de urgência anteriormente deferida, assegurando a continuidade da prestação dos serviços contratados.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na legalidade do reajuste de aproximadamente 400% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão e na configuração, ou não, de dano moral decorrente de tal reajuste, considerando-se ainda a natureza do contrato e a eventual incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O controle judicial de reajustes em planos coletivos por adesão é admitido quando há indícios de abusividade, ausência de transparência e violação à boa-fé objetiva.
4. A apelante não apresentou justificativas técnicas ou atuariais que demonstrassem a razoabilidade do reajuste de 400%, o que atrai a presunção de abusividade.
5. O contrato analisado configura “falso coletivo”, em razão da ausência de vínculo associativo real, o que atrai a aplicação das regras dos planos individuais e a incidência integral do CDC.
6. A conduta da operadora, ao impor reajuste abusivo e desproporcional, coloca em risco o acesso a tratamento médico essencial de menor com Transtorno do Espectro Autista, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e configurando dano moral indenizável.
7. O valor fixado de R$ 6.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Ausente possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, pois já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão quando não comprovada, de forma idônea, a variação da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares."

"A ausência de vínculo associativo efetivo entre consumidor e entidade estipulante caracteriza 'falso coletivo', atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dos limites da ANS."

"A imposição de reajuste abusivo em plano de saúde que inviabilize o tratamento de menor com transtorno grave de saúde configura violação à dignidade da pessoa humana e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 405; 406, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.875/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.888.209/SP; TJBA, ApCiv nº 8009292-44.2023.8.05.0001; TJBA, ApCiv nº 8155002-08.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8123665-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte recorrida
A. M. F. S. A., menor representado por seu genitor Adriano Ricardo Andrade Araújo
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator